Tribunal: TJSP
Processo: 1013929-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas. Aposentadoria. Revisão. Servidor aposentado em 14 de agosto de 2012, segundo a da Lei Estadual 10393/1970, redação da Lei Estadual 14016/2010, que afastou a vinculação do benefício ao salário-mínimo e majorou a alíquota da contribuição previdenciária dos segurados aposentados de cinco para onze por cento. Requisitos para

Ementa:
APELAÇÃO. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas. Aposentadoria. Revisão. Servidor aposentado em 14 de agosto de 2012, segundo a da Lei Estadual 10393/1970, redação da Lei Estadual 14016/2010, que afastou a vinculação do benefício ao salário-mínimo e majorou a alíquota da contribuição previdenciária dos segurados aposentados de cinco para onze por cento. Requisitos para aposentadoria ainda não preenchidos ao tempo da alteração da lei. Submissão à lei em vigor ao tempo da aposentadoria. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 67.925,00.